Tribunal: TCU
Processo: 013.474/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de ex-prefeito do Município de Condado/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta dos Programas de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (atualmente, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), em desfavor do Sr. José Edberto Tavares de Quental, Prefeito do Município de Condado/PE na gestão 2009/2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos exercícios de 2011 e 2012, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Condado/PE e dar-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Edberto Tavares de Quental, condenando-o ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/1/2011 1.077,65 26/1/2011 1.315,09 26/1/2011 1.315,09 26/1/2011 1.315,09 1o/2/2011 1.315,09 8/2/2011 5.000,00 17/2/2011 409,06 9/3/2011 496,80 26/4/2011 538,73 18/5/2011 596,06 14/6/2011 1.007,08 5/7/2011 1.221,17 20/7/2011 596,06 25/7/2011 297,05 30/7/2011 1.600,50 8/8/2011 3.061,37 8/8/2011 750,00 18/8/2011 2.037,00 19/8/2011 3.503,95 24/8/2011 596,06 1o/12/2011 410,65 8/12/2011 528,65 21/12/2011 200,00 30/4/2012 14.348,76 15/6/2012 3.300,00 29/6/2012 15.000,00 1o/10/2012 1.012,00 9.3. aplicar ao Sr. José Edberto Tavares de Quental a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a multa prevista no art. 58, inciso II, da referida lei, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. reconhecer a existência dos créditos abaixo consignados perante o Fundo Nacional de Assistência Social em favor do Município de Condado/PE, os quais devem ser corrigidos monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo pagamento, pelo fato de ter ocorrido recolhimento a maior, por parte do ente municipal, dos débitos indicados no item 9.1 do Acórdão 12456/2021-TCU-Segunda Câmara ; Data Valor do Crédito (R$) 30/08/2022 7.535,53 30/09/2022 9.461,56 28/10/2022 9.553,28 9.7. determinar à Secretaria de Apoio à Gestão e Processos (Seproc) que, no corpo da notificação que será expedida ao Município de Condado/PE acerca do teor desta deliberação, encaminhe orientação ao ente federado para que, no tocante ao ressarcimento do crédito reconhecido no subitem 9.6. acima, encaminhe requerimento à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acompanhado de cópia deste Acórdão, nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021 (arts. 2o, inciso I, 3o e 4o, incisos I a VIII); e 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com amparo no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Município de Condado/PE e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.